Tribunal: TJSP
Processo: 1003981-50.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Pretensão de cobrança de dívida velha de mais de 20 anos. Reconhecimento da prescrição. Danos morais não caracterizados in re ipsa. Ausência de prova de ofensa concreta ao patrimônio moral da autora. Plataforma Serasa Limpa Nome que não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Pretensão de cobrança de dívida velha de mais de 20 anos. Reconhecimento da prescrição. Danos morais não caracterizados in re ipsa. Ausência de prova de ofensa concreta ao patrimônio moral da autora. Plataforma Serasa Limpa Nome que não negativa o nome do consumidor. Determinação de cessação da cobrança e de exclusão do nome da autora da Serasa Limpa Nome, relativamente aos débitos prescritos. Súmula 323/STJ. Sucumbência recíproca das partes.

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.